Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. PARTILHA DE DÍVIDAS. USO DOS VALORES EM PROL DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. REBANHO BOVINO ADQUIRIDO PELO EX-CÔNJUGE EM PARCERIA COM O GENITOR. PARTILHA RESTRITA AO SALDO DE ANIMAIS PERTENCENTES AO EX-CÔNJUGE.
1. A meação de um cônjuge responde pelas dívidas contraídas pelo outro, salvo quando houver a comprovação de que as dívidas não foram assumidas em benefício da família.
2. Ante a existência de contrato de parceria pecuária entre o ex-cônjuge e o genitor dele, correta a decisão que partilhou, na proporção de 50% para cada parte, apenas o saldo de gado que cabia ao requerido na data da separação de fato.
3. Negou-se provimento ao apelo.